Tribunal: TJDFT
Processo: 0726759-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726759-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE BURLE MARX D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 67234686) opostos por VEGA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÕES LTDA contra acórdão da 3a Turma Cível (ID 66825039). Nos termos do art.1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de janeiro de 2025 14:47:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador